Tribunal: TJMT
Processo: 1008906-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008906-47.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008906-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO
AGRAVADO: MARIA NAZARE VIEIRA BARBOSA, ROMILDO PETERLE
Processo: Ação de Reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, visitas, alimentos e partilha de bens no 1001113-16.2020.8.11.0025 - 1a Vara da Comarca de Juína.
Agravo interposto MINISTERIO PUBLICO de decisão que, na Ação de Reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, visitas, alimentos e partilha de bens ajuizada por MARIA NAZARE VIEIRA BARBOSA, ROMILDO PETERLE, homologou o acordo parcial firmado entre as partes quanto à guarda e regulamentação de visitas aos filhos em comum e determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais pedidos.
Diz que antes da homologação do acordo parcial, o requerido, aqui agravante, apresentou contestação cumulada com pedido de reconvenção, oportunidade em que se retratou aos termos do acordo entabulado e postulou a fixação da guarda compartilhada.
Afirma que o Ministério Público opinou pela realização de estudo psicossocial a fim de saber se a guarda compartilhada é cabível no caso.
Insurge-se contra a decisão homologatória ao argumento de que o acordo está prejudicado diante do pedido de guarda compartilhada.
Discorre acerca do instituto da guarda e, ao final, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a realização do estudo psicossocial pelo setor técnico e determinar a intimação pessoal das partes para que se manifestem acerca da contradição apontada (Id 88120465).
É o breve relato.
Decido.
O agravante requer seja suspensa a decisão agravada até que seja realizado do estudo psicossocial pelo setor técnico, com a intimação pessoal das partes para que se manifestem acerca da contradição apontada (Id 88120465).
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se visualiza, de pronto qualquer prejuízo com a manutenção da guarda unilateral até que o estudo psicossocial seja realizado.
Além disso, extrai-se das razões do recurso que o próprio agravante requer a realização do estudo, a fim de verificar se a guarda compartilhada é cabível no caso.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Ato contínuo requisitem-se informações ao juízo da causa acerca da realização do estudo psicossocial e/ou eventual prejudicialidade do acordo firmado.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2